Tribunal: TJDFT
Processo: 0705838-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. DESCONSTITUIÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DE DESEMBARGO PARCIAL. READEQUAÇÃO AO PROJETO HABILITADO. DESCUMPRIMENTO. REGULARIDADE DA FISCALIZAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Já a contradição deve ser entendida como incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna) – vícios não demonstrados pela embargante.
3. O acórdão consignou, de forma clara e coerente, a existência de evidências da inobservância ao comando administrativo de readequação (razão para a interrupção da obra e para a apreensão dos equipamentos).
4. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão ou à valoração das provas produzidas não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Recurso conhecido e desprovido.